Tribunal: TJMT
Processo: 1010027-47.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010027-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), LEANDRO FECHTNER CORREA LEMES - CPF: 083.925.741-41 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LEANDRO FECHTNER CORREA LEMES - CPF: 083.925.741-41 (PACIENTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JUNIOR DO CARMO SCARPARI - CPF: 054.138.741-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CAFÁCIO NETO (VÍTIMA), JOSE NILSON PEREIRA SANDES - CPF: 572.317.451-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

habeas corpus
– estelionato, desobediência, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo – prisão preventiva – aventado excesso de prazo – ocorrência – constatada a demora para prolação da sentença – pendência de conflito de competência – morosidade que não pode ser atribuída ao paciente ou à defesa – constrangimento ilegal configurado – extensão de efeitos ao corréu – inteligência do art. 580 do cpp –
ordem concedida e, de ofício, estendidos os efeitos ao corréu
.

1. Embora os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por mais de dezenove meses aguardando a prolação da sentença ante a pendência de conflito de competência suscitado no feito de origem, a implicar morosidade em seu julgamento, o que, à evidência, não pode ser atribuído ao paciente ou à Defesa.

2. Ausente qualquer distinção entre as situações objetiva e subjetiva do paciente e do corréu, na medida em que se encontram inseridos no mesmo contexto de excesso de prazo na custódia, pesam-lhes idêntica imputação e a prisão preventiva de ambos foi decretada com base em fundamentos semelhantes, é forçoso concluir pela extensão dos efeitos da decisão em favor desse, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Tem-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

Leandro Fechtner Correa Lemes
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que mantém preso preventivamente o paciente ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 171,
caput
, art. 330,
caput
, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e no art. 14,
caput
, e art. 15,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, aduz a impetrante que se vislumbra na hipótese nítido excesso de prazo porquanto o paciente se encontra preso há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses sem que haja sido proferida a sentença, ante a pendência de julgamento de conflito de competência suscitado pelo juízo de origem, de sorte que a morosidade na marcha processual não pode ser creditada à Defesa.

Acresce que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo a se considerar a imputação da prática de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, os predicados ostentados pelo paciente e o cabimento de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), fatores esses potencializados pela situação de pandemia da Covid-19.

Assim, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que espera ver ratificada com o julgamento do mérito. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora forneceu informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem, sinalizando, porém, que
“não se pode olvidar o extenso lapso temporal em que se encontra o paciente preso cautelarmente (01 ano e 06 meses), razão pela qual deve-se priorizar o julgamento do feito”
(
sic
, id. 44556468, p. 06).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente o material coligido, constata-se o constrangimento ilegal alegado na inicial, a tornar impositiva a concessão da ordem.

Sabido que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura a partir de simples soma aritmética dos prazos processuais, revelando-se imperativa a análise de cada caso, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para, diante das peculiaridades, apurar se o feito tramita com morosidade ou não.

Na hipótese em estima, extrai-se que o
paciente
Leandro Fechtner Correa Lemes
e

Henrique Junior do Carmo Scarpari
foram denunciados pela prática dos crimes de estelionato, desobediência, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo e associação criminosa majorada, delitos esses supostamente ocorridos em
27 de outubro de 2018
, quando efetiva a prisão em flagrante de ambos, sendo a custódia convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

A denúncia foi recebida em
07 de dezembro de 2018
pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (AP n. 21150-59.2018.8.11.0055). Os réus foram citados pessoalmente e apresentaram a resposta à acusação. Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e os réus. O Ministério Público e a Defesa apresentaram as alegações finais.

Concluso o feito, em
17 de julho de 2019
, a magistrada proferiu decisão consignando que, a partir da prova colhida, constatou que os crimes de estelionato e desobediência foram supostamente praticados no território de Tangará da Serra/MT, ao passo que o cometimento, em tese, dos demais delitos (pote ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e associação criminosa majorada) ocorrera no Município de Nova Olímpia/MT, pertencente à jurisdição da Comarca de Barra do Bugres/MT, vindo a declinar da competência para julgar o feito, determinando a remessa dos autos a esse juízo, por entender serem mais graves os crimes perpetrados no respectivo território.

Em
12 de setembro de 2019
, o magistrado da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, no bojo da mesma ação penal, que nesse juízo recebeu a numeração única 5876-65.2019.8.11.0008, suscitou o conflito negativo de competência, assinalando que, à luz das regras descritas no art. 78, inciso II, alíneas “b” e “c”, do Código de Processo Penal, o juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT seria, a seu sentir, o competente para o julgamento do feito. Os autos foram, então, remetidos a essa Corte de Justiça.

Sucede que, por se tratar de processo físico, após a determinação de providências de praxe para a instrução do conflito de competência, o feito permanece paralisado desde
19 de março de 2020
na Secretaria deste Tribunal, conforme as disposições da Portaria-Conjunta n. 249/2020, que trata das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
Coronavírus
(pandemia da Covid-19).

Nesse contexto, constata-se que, não obstante a necessidade de se dirimir a controvérsia acerca da competência para o julgamento da causa, a morosidade para o desenlace da questão e, por conseguinte, para a prolação da sentença
não pode ser atribuída à Defesa nem suportada pelo paciente, que, frise-se, permanece preso
há mais de 19 (dezenove) meses
, o que evidencia manifesto excesso de prazo.

De outro lado, não se pode ignorar a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, de sorte que, em substituição a prisão preventiva, que ora ostenta ares de ilegalidade, faz-se imprescindível, para evitar a prática de infrações penais, a imposição das medidas cautelares alternativas delineadas no
art. 319, incisos IV, V e IX, do Código de Processo Penal
, a saber,
proibição de se ausentar da Comarca em que residem sem prévia autorização do juízo processante
;
recolhimento domiciliar no período noturno
e
monitoramento por tornozeleira eletrônica
.

Por fim, cumpre registrar que não se verifica qualquer distinção entre as situações objetiva e subjetiva do paciente e do corréu
Henrique Junior do Carmo Scarpari
, na medida em que se encontram inseridos no mesmo contexto de excesso de prazo na custódia, pesam-lhes idêntica imputação e a prisão preventiva de ambos foi decretada com base em fundamentos semelhantes, sendo forçoso concluir pela
extensão dos efeitos da decisão em favor do coacusado
, nos termos do art. 580 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
para relaxar a prisão preventiva de
Leandro Fechtner Correa Lemes

e,
de ofício
,
estendo os efeitos

em favor de

Henrique Junior do Carmo Scarpari
,

impondo-lhes, porém, a observância às medidas cautelares delineadas no
art. 319, incisos IV, V e IX, do CPP.

Oficie-se ao juízo de primeira instância
, determinando-se que seja expedido o respectivo
alvará de soltura

em favor dos beneficiários, observadas as cautelas de praxe.

Advirta-se os beneficiários que o descumprimento de qualquer dessas medidas poderá redundar no restabelecimento da custódia preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.

Por ocasião do cumprimento do alvará de soltura, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020